Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-14.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-14.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DEFESA HETEROTÓPICA) - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O descumprimento voluntário da obrigação de pagamento das custas processuais, somado à ausência de comprovação de quitação, acarreta o cancelamento da distribuição, sem a necessidade de intimação pessoal.

A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC.

O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas processuais configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002475-14.2023.8.11.0004

APELANTE:

HELDER FURTADO MARTINS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação Autônoma Contra Título Extrajudicial (Defesa Heterotópica) no. 1002475-14.2023.8.11.0004, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ingressou com Ação Declaratória De Nulidade De Título Extrajudicial (Defesa Heterotópica) em face de Banco Do Brasil S.A, com objetivo de ver declarada a nulidade da Execução De no 0012018-68.2017.8.11.0004, em trâmite nessa 1a Vara Cível de Barra do Garças, em razão de suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inicialmente, a ação foi recebida por meio de Decisão saneadora sob Id 113618336, intimando a parte Apelante para emendar a inicial, indicando o direito subjetivo que pretende exercer e o fato que originou esse direito, juntamente com a determinação de apresentar as supostas ilegalidades dos encargos contratuais praticados por instituições financeiras. Ato contínuo, em acatamento a decisão supracitada, houve a apresentação da Emenda a Inicial, informando todos os atos ilegais praticados pela Instituição Financeira, juntamente com os excessos de juros praticados, conforme mencionado sob Id 116076106
” (sic).

Afirma que
“Foi interposta apelação para que fosse cassada a sentença ora perseguida, uma vez que há entendimento pleno acerca da legalidade diante a propositura da Ação Heterotópica. Esta foi julgada procedente para deferir a parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita em instância superior, e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Houve decisão intimando-se pessoalmente o autor para recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, no entanto o autor manifestou suplicando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter condições de suportar o encargo. Por fim, foi publicada sentença de ID 186450213 determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, haja vista o não recolhimento das custas devidas. Desta forma, não concordando com o teor da sentença publicada, se faz necessário o protocolo da presente apelação, para que seja reformada a mesma, ante a injustiça e prejuízo que será causado ao apelante caso não haja reforma”
(sic).

Salienta que
“em caso de determinação de recolhimento em dobro, há necessidade de intimação pessoal da parte, considerando que a penalidade tem natureza excepcional e gravosa. No caso em concreto, quando o juízo certificou que as custas processuais não haviam sido pagas, a parte autora deveria ter sido pessoalmente intimada novamente para o recolhimento das custas complementares em dobro, o que não ocorreu”
(sic).

Defende que
“a penalidade de recolhimento em dobro exige que a parte tenha ciência inequívoca da irregularidade apontada e da consequência de sua inércia. Assim, a ausência de intimação pessoal pode comprometer a validade do processo, resultando em cerceamento de defesa”
(sic).

Sustenta que
“a necessidade de intimação da parte na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro ou até mesmo, pessoalmente. Mas não ocorreu nenhuma das hipóteses do caso em questão. Diante do exposto, a ausência de intimação da parte seja por meio do seu advogado ou pessoalmente para o recolhimento do preparo recursal em dobro configura violação ao contraditório e à ampla defesa, além de comprometer o direito de acesso à Justiça. Por conseguinte, REQUER que seja reconhecida a necessidade de intimação da parte ou de seu advogado no presente caso para recolhimento do preparo em dobro, garantindo a observância dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...] a fim de que seja revista a Sentença que cancelou a distribuição, diante os argumentos expostos, para que seja dado seguimento ao recurso
”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que há pedido de gratuidade de justiça a ser analisado.

Importa aqui mencionar que, conforme Id. 221153170, os presentes autos já estiveram sob julgamento desta Câmara, cujo acórdão, de minha relatoria, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DEFESA HETEROTÓPICA) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é admissível o ajuizamento de ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, por devedor que: (a) não ofereceu embargos à execução no prazo legal; e (b) não teve embargos recebidos ou apreciados em seu mérito.”

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita
nesta instância
, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio do extrato da declaração de imposto de renda e demais documentos anexos ao Id. 292143387.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de título extrajudicial (defesa heterotópica) ajuizada por HELDER FURTADO MARTINS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, com objetivo de ver declarada a nulidade da execução de no 0012018-68.2017.8.11.0004, em trâmite nessa 1a Vara Cível de Barra do Garças, em razão de suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

2. Aduz a existência de cobrança calculada de forma abusiva, documentos de crédito ilíquidos, incertos e inexigíveis, carência de documentos necessários, irregularidade dos demonstrativos de débitos, excesso de execução, juros remuneratórios acima da média do mercado, impossibilidade da cobrança da comissão de permanência e da capitalização dos juros (anatocismo). Requer a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, bem como a atribuição de efeito suspensivo aos autos executivos.

3. Foi determinada a emenda à inicial para o autor se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da COOPERATIVA SICREDI – ARAXINGU, para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça e para delimitar a sua pretensão de forma específica e correlacionada com os seus pedidos revisionais. Em resposta, o autor indicou como abusivas as cláusulas que preveem os juros remuneratórios acima da taxa de mercado, a capitalização dos juros e a aplicação de comissão de permanência.

4.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido, contudo foi autorizado o parcelamento das custas em sede de agravo de instrumento. A decisão de id. 128466675 determinou que após a emissão das guias, fosse certificado o recolhimento da primeira parcela.

5. O processo foi julgado extinto pela inadequação da via eleita e ausência de interesse processual do autor (id. 141364362), todavia a sentença foi anulada em sede de recurso de apelação. A gratuidade da justiça foi deferida apenas em grau recursal.

6. Os autos foram devolvidos e o autor não efetuou o recolhimento das custas processuais, conforme certificado ao id. 162648760.

7. Determinou-se a intimação pessoal do autor para que efetuasse o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, apesar de não ter sido intimado da forma determinada, o autor apresentou manifestação nos autos reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

8. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

9. Frente ao exposto, não tendo a parte autora cumprido o comando judicial, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, nos termos do art.290, do CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC.”
(Id. 281268421)

Pois bem. A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se em definir
se a extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela falta de pagamento integral das custas processuais parceladas, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para regularização do débito antes do cancelamento da distribuição do feito
.

A legislação processual estabelece que
o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo
.

O artigo 290 do CPC dispõe expressamente:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

No caso concreto, o Magistrado de piso determinou o parcelamento das custas processuais, conforme Id. 209405789.

No entanto, conforme Id. 281268396, o apelante
descumpriu o cronograma fixado pelo juízo, deixando de recolher as parcelas subsequentes.

O
descumprimento voluntário da obrigação imposta pela legislação processual, aliado à ausência de comprovação tempestiva da quitação integral das custas, implica o cancelamento da distribuição do feito, sem necessidade de intimação pessoal
.

Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no
art. 485, § 1o, do CPC
, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do CPC disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

Portanto, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, pois
o pagamento tempestivo das custas é encargo processual da parte autora
, por se tratar de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, cabendo a esta observar os prazos e obrigações fixados na decisão judicial que deferiu o parcelamento.

Dessa forma, o entendimento consolidado é no sentido de que
o cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais não configura abandono da causa, razão pela qual não se aplica o § 1o do art. 485 do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

III. Razões de decidir

O art. 290 do CPC dispõe que o não pagamento integral das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição do feito sem necessidade de intimação pessoal da parte autora. A jurisprudência consolidada reconhece que a falta de pagamento das custas não configura hipótese de abandono da causa, afastando a exigência do art. 485, § 1o, do CPC. O descumprimento do cronograma de pagamento estabelecido judicialmente implica a extinção do processo, pois o pagamento tempestivo das custas é pressuposto de desenvolvimento válido da ação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
“1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC.
”

(N.U 1000967-46.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não pagamento integral das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e intimação para comprovação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação processual por inércia, não se aplicando ao inadimplemento de custas já fixadas e parceladas.
”

(N.U 1009804-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025